Tribunal: TJSP
Processo: 1024409-48.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito, pela sentença que indeferiu a gratuidade processual à autora – Admissibilidade – Benefício pretendido na petição inicial – Despacho que determina à autora a apresentação de documentos: cópias completas da carteira de trabalho e extratos bancários e de cartão de crédito – Autora não recorre de tal deliberação e

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito, pela sentença que indeferiu a gratuidade processual à autora – Admissibilidade – Benefício pretendido na petição inicial – Despacho que determina à autora a apresentação de documentos: cópias completas da carteira de trabalho e extratos bancários e de cartão de crédito – Autora não recorre de tal deliberação e não apresenta os documentos reclamados – Indeferimento da benesse – Cabimento – Existência de dados objetivos que contradizem a alegada miserabilidade jurídica - Assim como há o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em não admitir que se transforme indevidamente em privilégio – Manutenção da sentença que extinguiu o processo – Recurso desprovido.